Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DE CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAZLÂNDIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na presente hipótese, o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia determinou a remessa dos autos do processo para o Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que suscitou conflito negativo de competência ao asseverar a inexistência de foro aleatório e cláusula de eleição de foro.
2. Os critérios territoriais de fixação da competência são, em regra, estabelecidos de acordo com a vontade das partes e tem natureza de competência relativa. Por óbvio, não é admitida a análise da matéria de ofício pelo magistrado, devendo ser alegada por meio de exceção formal dilatória pelo réu, nos termos do art. 65, do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimido órgão judiciário ou alterada a competência absoluta (art. 43, do CPC).
4. Estabelecida a competência do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, mais precisamente no Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia), reputando-se válidos os atos processuais anteriormente praticados.